Tribunal: STF
Processo: ARE 1585293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 153, fls. 5-6):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO ÀS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. POLÍTICA AFIRMATIVA REGIONAL. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO STF. CANCELAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 474. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.”

Opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente (Doc. 157), foram rejeitados (Doc. 165).
No Recurso Extraordinário (Doc. 177), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 3º, III; e 207 da CF/1988, pois “a ação afirmativa de inclusão regional para o Curso de Medicina é uma medida que atende a razoabilidade e o princípio da proporcionalidade” (Doc. 177, fl. 6).
Nessa linha, afirma que “o bônus regional instituído pela Universidade representa uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais – objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal” (Doc. 177, fl. 6).
Argumenta que “o critério de inclusão regional possui amparo constitucional, porque atende princípios constitucionais fundamentais, porque está de acordo com o objetivo elencado no art. 3º, III, da Constituição Federal (redução das desigualdades sociais e regionais). A análise quanto à possível afronta ao princípio da isonomia, cuja aplicação não é absoluta, deve pautar-se pela análise se a ação afirmativa proposta ou a política pública proposta possui razoabilidade e atende o princípio da proporcionalidade” (Doc. 177, fl. 7).
Defende que “a implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF nº 186, julgada em 20/10/2014” (Doc. 177, l. 12). 
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide ao caso o óbice contido no enunciado 286/STF (Doc. 194). 
No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular ao caso concreto (Doc. 203). 
É o relatório. Decido. 
  
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Não assiste razão à recorrente.
Consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o ordenamento pátrio veda a discriminação em razão da origem:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 15/4/2020).

Na ocasião, o Plenário, por maioria, observou que o fator discriminatório geográfico, “enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen”. Justificou-se, assim, que:

“Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 
O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade.
Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º.” 

No julgamento do RE 614.873-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/2/2024), assim consignei a respeito do tema:

“[...] conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito’ (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36). 
Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.”  

Esse entendimento é pacífico no âmbito desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 65.976, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje em 21/5/2024)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual.
3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público.
4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI 7458, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/1/2024)

No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido incólume o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente